Tribunal: CARF
Processo: 19985.724802/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19985.724802/2016-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.579 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BINOTTO FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal, e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.
ART. 146 DO CTN. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
A alteração em critérios de atuação do Fisco, respaldada por correspondente
alteração na legislação correlata, não constitui afronta ao que preceitua o art.
146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724802/2016-76
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724802/2016-76

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 15 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea.

Transcrito do voto do acórdão no 02-85.956 da 2a turma da DRJ/BHE:
(...)
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 25 e segs. onde
em síntese repisa suas alegações já trazidas em sede de impugnação da ocorrência de denúncia
espontânea, alega falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos ou apresentar as GFIP,
apresenta jurisprudência do CARF sobre a tese de absorção da obrigação acessória pela
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724802/2016-76

principal, invoca o princípio da razoabilidade, alega mudança no critério de cobrança da multa,
com violação ao art. 146 do CTN. Requer ao final o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Intimação prévia ao lançamento
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
Conforme já bem explicado no acórdão da turma julgadora da primeira instância,
a ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que está em
condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua
convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do
crédito. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções. Na situação em comento, a infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando
a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.

Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724802/2016-76

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja denúncia espontânea da
infração. O parágrafo único do dispositivo esclarece o que se considera denúncia espontânea
para tal fim: procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize
a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do
prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, relativas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável, para a GFIP, no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal conforme
especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971,
de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa com
base na denúncia espontânea.

Da multa aplicada
O recorrente invoca o princípio da razoabilidade para contestar a aplicação de
multa por atraso na entrega de declaração relativa a tributo já recolhido.
Não assiste razão ao contribuinte.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.

Jurisprudência – absorção da obrigação acessória pela principal
No que se refere à jurisprudência citada no recurso, que segundo o contribuinte
acolheu a tese da absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária principal
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724802/2016-76

descumprida, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de
direito tributário decisão judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU
de 9 de setembro de 2013).
De se observar da ementa do acórdão citado que o julgado concluiu pela
impossibilidade de aplicação, de forma concomitante, da multa de ofício de 75% sobre o valor
do tributo devido (obrigação principal) e da multa pelo atraso na entrega da GFIP correspondente
(obrigação acessória). Não há, pois, analogia com o caso em tela, onde o auto de infração versa
somente sobre a multa pelo atraso no cumprimento a obrigação acessória.

Mudança de critério do Fisco – art. 146 do CTN
Não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do Fisco para afastar a
multa imposta. A correspondente alteração legislativa ocorreu já no início de 2009, com a
inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a
previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então inexistente.
A alteração em critérios do Fisco, respaldada por correspondente alteração na
legislação correlata, não constitui afronta ao que preceitua o art. 146 do CTN.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital